Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721438-82.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINARES. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. PROVA DO DÉBITO. INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU ACOLHIDA, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar em coisa julgada se a ação anteriormente proposta pelo autor em desfavor do réu foi extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência da via original do título de crédito necessário para a instrução da ação monitória, até porque há permissão legal expressa no art. 486 do CPC a permitir o ajuizamento de nova demanda, no caso, ação de cobrança pelo procedimento comum. 2. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação o representante da empresa que não compareceu para assumir obrigação expressa em Cédula de Crédito Comercial emitida pela pessoa jurídica, não figura no título como avalista, e sobretudo, quando sequer é acionado pelo credor, que faz constar seu nome tão somente na qualificação, como representante da pessoa jurídica. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao representante legal, pessoa física, na forma do art. 485, VI, do CPC. 3. Na ação de cobrança é dispensada a juntada do título de crédito que embasa o pedido em via original, pois submetida ao procedimento comum e cognição ampla, que permite espectro de defesa do réu suficiente para afastar eventual indébito; o que sobretudo se aplica, quando a existência do débito, validade das assinaturas e concessão do crédito pela instituição financeira ao devedor são incontroversos. 4. Recurso conhecido, preliminar de coisa julgada rejeitada, preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu acolhida, e no mérito, desprovido. sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos artigos 503, § 1o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, e 887 do Código Civil, ao argumento de que não teria sido apresentado o original do título de crédito, sendo esse documento indispensável na presente demanda. Entende que deve ser reconhecida a coisa julgada, ainda que a decisão resolva questão prejudicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 503, § 1o, incisos I, II e III, do CPC, e 887 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Ao compulsar de forma pormenorizada os autos, verifica-se que a ação precedente possuía natureza jurídica de monitória (0708793-64.2018.8.07.0007), proposta com fundamento na Cédula de Crédito Comercial (e não bancária, como disposto na sentença) emitida em favor da instituição financeira. De fato, foi extinta aquela monitória, e o acórdão exarado pela 8a Turma Cível deste Tribunal, que transitou em julgado (...). Vê-se da leitura daqueles autos que o fundamento de extinção foi a ausência da via original do título de crédito, que a 8a Turma entendeu necessária para instruir a monitória. Contudo, tratou-se, portanto, de extinção sem resolução do mérito (...). Logo, não há falar em coisa julgada, pois o mérito não foi aferido (...)” (ID 62143534). Assim, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “conforme já esclarecido por ocasião da análise da preliminar de coisa julgada, a via original é exigência que se destina para o manejo de ação de execução e monitória, o que não se aplica à ação de cobrança, feito submetido procedimento comum, com cognição exauriente” (ID 62143534). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, indefiro o pedido em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027